Tribunal: TJPA
Processo: 0006062-28.2013.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006062-28.2013.8.14.0069

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERRAPAU COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 8. 870/19. REFORMADA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA PROPOR AÇÃO. TEMA 109 DO STF E SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.

1.

O apelante pugna pela reforma da
sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem a satisfação do crédito, por perda superveniente do interesse de agir da Fazenda Estadual, aplicando o disposto no artigo 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019.

2.

O art. 1º, IV da lei n. 8. 870/19, apenas autoriza a Fazenda Pública Estadual a não ajuizar ações de Execução Fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas quando o valor do crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF-PA.

3.

Assim, a extinção das ações fiscais e o ajuizamento de ações de pequeno valor é faculdade da Fazenda Pública, sendo vedada a atuação, de ofício, do Poder Judiciário, segundo o entendimento fixado no tema 109 do STF e súmula 452 do STJ.

4.

Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau merece ser reformada, permitindo-se o prosseguimento do feito, vez que a Lei n.º 8.870/2019 não fez surgir a perda superveniente de interesse.

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26

de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de GERRAPAU COM. DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA, nos autos de Execução Fiscal, contra sentença ID. 10349475 - Pág. 60, prolatada pelo juízo da Vara Única de Anapu, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Em síntese, narra o Ente Estatal na inicial que o recorrido é devedor da quantia de R$ 18.220,50 (dezoito mil, duzentos e vinte reais e cinquenta centavos), sendo registrado Certidão de Dívida Ativa nº 2013580002303-8. Assim, requereu a citação do executado para pagar a dívida. (ID. 10349475)

Em sentença proferida pelo juízo de 1º grau, foi julgado extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente APELAÇÃO CÍVEL, alega em suas razões recursais inaplicabilidade da lei estadual nº 8.870/2019, uma vez que o art. 1º da citada lei, não proíbe a Procuradoria Geral do Estado – PGE de ajuizar ações de execução fiscal ou desistir daquelas já ajuizadas, mas que se trata de uma recomendação por conveniência da Administração Pública, ou seja, seria uma faculdade para propor Ação e não uma proibição.

Argumenta que, o inciso IV da lei 1º dispõe que, caso a PGE não ajuíze a Execução Fiscal seria indispensável que a soma dos débitos tributários do contribuinte junto aos fisco seja igual ou inferior a 15.000 Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA, devendo ser considerado o valor atualizado da soma de todos os débitos, que deve ser inferior ao limite legal estabelecido, que no caso seria de R$ 2.060.642,45
(dois milhões, sessenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)
, ocorrendo existência de interesse de agir do apelante. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso. (ID. 10349478)

Conforme certidão ID. 10349484, transcorreu o prazo sem ter sido apresentada contrarrazões a Apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau não emitiu parecer por entender não ser necessária a opinião do
parquet
no caso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço a Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

A questão em análise reside em verificar a possibilidade de reformar a
sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem a satisfação do crédito, por perda superveniente do interesse de agir da Fazenda Estadual, aplicando o disposto no artigo 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019, cujo teor preceitua:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - Quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Como se observa, o dispositivo legal supra, que fundamentou a decisão recorrida, apenas autoriza a Fazenda Pública Estadual a não ajuizar ações de Execução Fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas quando o valor do crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF-PA.

Em que pese a extinção de execução fiscal fundada em valor irrisório do crédito tributário seja admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante, não pode o magistrado extinguir a execução, de ofício, sob pena de violação ao Princípio do Direito de Ação.

Sobre a atuação de ofício do Magistrado, o STJ fixou entendimento na Súmula 452 do STJ, in verbis:

“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

Vê-se que a extinção das ações fiscais e o ajuizamento de ações de pequeno valor é faculdade da Fazenda Pública, sendo vedada a atuação, de ofício, do Poder Judiciário.

Corroborando com tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 591.033 SP
(Tema
109
),

em sede de Repercussão Geral, concluiu que
negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição.

2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar.

3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.

4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.

5.
Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.

6. Sentença de extinção anulada.

7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
” (STF - RE 591033, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02- 2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175).

Neste sentido, se manifesta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS E MULTA DECORRENTES

DE DIEF.

LEI ESTADUAL Nº LEI Nº 8.870/2019 QUE AUTORIZA O NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR. FACULDADE QUE COMPETE AO ENTE FAZENDÁRIO. SÚMULA 452 DO STJ. RE Nº 591.033 SP (TEMA 109). IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO NOS MOLDES REALIZADOS.

NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir da Fazenda Estadual.

2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração Pública, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.

3. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033 SP
(
Tema 109), em sede de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor, sob o fundamento da falta de interesse econômico, viola o direito de acesso à justiça

4. O artigo 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019, que fundamentou a decisão recorrida, apenas autoriza a Fazenda Pública Estadual a não ajuizar ações de Execução Fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas quando o valor do crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, for a igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF-PA. Impossibilidade de extinção de ofício, nos moldes realizados pelo Juízo de origem. Reconhecimento da nulidade da sentença.

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (grifado)

(TJE-PA, processo nº 0002956-59.2013.8.14.0004, órgão julgador:
1ª Turma de Direito Público, relator: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgamento:
09/05/2022, Publicação: 19/05/2022)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI N.º 8.870/2019. VALOR IGUAL OU INFERIOR A 15.000UPF-PA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARACTERIZADO O INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de execução fiscal, que foi extinta sem julgamento do mérito, por perda superveniente de interesse, em razão da Lei n.º 8.870/2019 ter autorizado o não ajuizamento de demanda para cobrar dívida igual ou inferior a 15.000 UPF-PA.

2. Pelos termos da norma, o ajuizamento da ação é facultado em algumas hipóteses, o que não autoriza o Judiciário a extinguir o feito por ausência de interesse.

3. Ademais, verifica-se que o Poder Público sequer foi intimado para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito.

4. Desse modo, conclui-se que é devida a reforma da sentença, para que seja dada continuidade na execução.

5.

Apelação conhecida e provida.

(TJE-PA, processo nº 0000558-05.2011.8.14.0136, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público, Relator: Des. José Maria Teixeira do Rosário, julgado:
18/07/2022, Publicação: 27/07/2022)

Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau merece ser reformada, permitindo-se o prosseguimento do feito, vez que a Lei n.º 8.870/2019 não fez surgir a perda superveniente de interesse.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), 26

de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/10/2022